Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026022-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JESSICA PERINOTO SOTTI - CPF: 027.510.561-05 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N.o 1986/2013 APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente de débito decorrente de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que apura infração ambiental, considerando os atos de impulso processual praticados pela administração.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente é caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem a prática de atos efetivos de apuração.

4. No caso, não houve paralisação superior a três anos, uma vez que diversos atos de impulso processual foram realizados no curso do processo administrativo.

5. O Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que regula o processo administrativo ambiental, é aplicável ao caso e foi observado na contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre após paralisação superior a 03 (três) anos sem prática de atos processuais relevantes. No caso, não se verificou a prescrição."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 467; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1026022-06.2022.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de JESSICA PERINOTO SOTTI, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 228401231):

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por JESSICA PERINOTO SOTTI em Ação de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual.

Aduz a excipiente em ID no. 128942736 que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pela qual, requer a extinção da execução.

Argumenta ainda a necessidade de suspensão da execução, matéria que pugna em sede de tutela.

Por fim, alega a nulidade da citação em razão de recebimento por terceiros.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual impugnou os fatos narrados pela excipiente em ID no. 135894314.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto n. 1436/2022, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no. 1436/22 determinou que o prazo prescricional do processo administrativo é de 05 (cinco) anos, vejamos:

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3o No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2o deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5o A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

Assim sendo, observando o processo administrativo em inteiro teor juntado pelo excipiente, vislumbro que de fato, houve a notificação da parte com o devido reconhecimento do lançamento no dia 28 de Setembro de 2016 (ID no. 128944271), enquanto que o despacho decisório do processo administrativo apenas se deu no dia 06 de Fevereiro de 2023 (fls. 37/40 do ID no. 128944273).

Por este modo, transcorrido o prazo de mais de 6 anos sem o devido despacho/decisão, entendo que os débitos encontram-se prescritos.

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução pela nulidade do processo administrativo, bem como pela prescrição intercorrente, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Declaro levantadas as eventuais penhoras havidas, expedindo-se o necessário.

Sem reexame necessário (Art. 496, § 3o, III, CPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 27 de maio de 2024.”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos, o que revela, portanto, a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do referido processo administrativo.”

Assevera a:
“INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva
in casu
,
já que a infração ambiental (desmate a corte raso) ocorreu entre os anos de 12/08/2011 e 04/08/2015, nos termos do Relatório Técnico n. 0199/CFFF/SUF/SEMA/2016 (fls. 04/07 do processo administrativo) e o auto de infração foi lavrado em 28/04/2016.”

Acrescenta, ainda, que:
“ainda que se admita que a prescrição punitiva e a intercorrente são computadas conjuntamente a partir do início do Processo Administrativo Ambiental, não há base legal para se realizar a contagem do prazo de prescrição punitiva
ignorando todos os atos processuais realizados pela Administração no curso do processo, havendo previsão legislativa expressa de atos interruptivos da prescrição.”

De outro lado, aponta que:
“não cabe falar em prescrição da pretensão executória na hipótese dos autos, uma vez que, considerando-se que
o crédito foi constituído em 08/03/2021,
o prazo prescricional de 05 anos orientado pela citada Súmula n. 467 do STJ para o ajuizamento da execução sequer findou.”

Com base nestes argumentos, requer que seja provido o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte executada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinta a demanda executória.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que a parte apelante, ajuizou, em 13.07.2022, a ação de execução fiscal, em desfavor de JESSICA PERINOTO SOTTI, visando ao recebimento do crédito (infração: desmatamento sem autorização do órgão competente), inscrito na CDA n.o 2022371133, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 52.476,86 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Ao receber a inicial, em 20.09.2022, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 228401203), sendo o executado citado em 29.03.2023 (cf. AR de ID. 228401212).

Na sequência, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA”
(ID. 228401217), e o ente público, impugnação (ID. 228401230).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
27.05.2024
,
que acolheu a defesa incidental, com o fundamento de que:
“transcorrido o prazo de mais de 6 anos sem o devido despacho/decisão, entendo que os débitos encontram-se prescritos.”

(
ID. 226714176).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.o 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 –
“Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”,
entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.o 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.o 467, do STJ, estabelece que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.o 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1o.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in verbis:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Na hipótese, observa-se que foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), o
Procedimento Administrativo n.o 405836/2016,
datado de 16.08.2016, em decorrência do
Auto de Infração n.o 0043-G
, lavrado em 28.04.2016, pelo desmatamento de 22,9914 hectares de vegetação nativa fora de reserva legal e de 1.1834 hectares em área de preservação permanente, ocorrida no período de 12.08.2011 a 04.08.2015.

Mesmo notificada, em 17.10.2016 (ID. 228401223 - Pág. 18) e realizada a carga dos autos pelos causídicos, nos dias 27.01.2017 e 17.04.2019 (ID. 228401223 - Pág. 21/22), a demandada não apresentou defesa.

Empós, acostada a consulta ao SAD, conforme certidão de 23.09.2019 (ID. 228401223 - Pág. 23) e juntada a
DECISÃO ADMINISTRATIVA N.o 5026/SGPA/SEMA/2020,
de
05.11.2020,
concluindo pela homologação do auto de infração, a manutenção do embargo da área, até a regularização da situação no órgão ambiental, bem como o arbitramento de multa no total de
R$ 28.908,40 (vinte e oito mil e novecentos e oito reais e quarenta centavos)
(ID. 228401223 - Pág. 25/28), homologada em
17.11.2020.

Em 05.12.2022, a autuada pugna pelo desembargo, pois foi firmado o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) n.o 3616/2022, e, na sequência, autorizada a retirada da supramencionada restrição, na decisão proferida em 06.02.2023, homologada em 08.02.2023 (ID. 228401224 - Pág. 37/40) e publicada no Diário Oficial n.o 28.468, de 30.03.2023 (ID. 228401224 - Pág. 42).

Verifica-se, ainda, que houve a inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.o 2022371133), no dia
12.05.2022,
e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
13.07.2022.

Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.o de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Neste contexto, infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa n.o 5026/SGPA/SEMA/2020 pela autoridade julgadora, em 11.11.2020 (
ID. 228401223 - Pág. 25/28),
não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento.

A propósito, em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E A AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. Não havendo demonstração, nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se, em princípio, a tese de prescrição intercorrente.

3. Observado o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1986/2013 entre a infração ambiental e o início de sua apuração pela Administração Pública, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Ausentes os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no caso concreto.

(N.U 1011440-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto Estadual n. 1.436/2022). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(N.U 1024595-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Portanto, não se verifica a alegada prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n.o 405836/2016.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados sobre o tema em debate:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013. No caso em tela, não houve decurso do prazo trienal entre a vigência do decreto e a homologação da decisão administrativa.

2. A intimação por edital é válida quando realizada nos termos da legislação vigente. No presente caso, a intimação do autuado foi feita através de publicação no Diário Oficial do Estado, observando-se os procedimentos estabelecidos pelo Decreto Estadual 1.986/2013, considerando a existência de procurador constituído.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001385-05.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

RECURSO INOMINADO No 1001329-91.2022.8.11.0029 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA RECORRENTE: DE MENEZES & CIA. LTDARECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA - PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2. Não havendo demonstração nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se a tese de prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001329-91.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.o 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024